Tribunal: TJMT
Processo: 0004171-23.2011.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004171-23.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HUMBERTO FERNANDO DE MELO - CPF: 648.085.640-68 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA PROCEDENTE – EXONERAÇÃO A PEDIDO – POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SANIDADE MENTAL NO MOMENTO DO ATO – DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A INCAPACIDADE CIVIL NO MOMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO – ILEGALIDADE DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo vício ou mácula no pedido de exoneração do serviço público o ato se torna passível de anulação em razão do vício de consentimento demonstrado.

2. Constatada a incapacidade de exprimir validamente sua vontade quando da formulação do requerimento de exoneração, imperativa a anulação daquele.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): HUMBERTO FERNANDO DE MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, MM. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato de Demissão c/c Reintegração ao Cargo Público n. 0004171-23.2011.8.11.0037 proposta por Humberto Fernando de Melo contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, declarando nulo o ato de exclusão da parte requerente do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como para determinar sua reintegração ao cargo público que exercia, com efeitos sobre seus direitos e vencimentos a partir da data do pedido de exclusão - 17/03/2008.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o requerente não se desincumbiu de seu ônus de provar as afirmações quanto à insanidade mental que o acometia no momento do pedido de exoneração do cargo público.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 122019480.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção – id. 123148474.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelado, em contrarrazões, argui, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na inicial - tese apresentada -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3o, I a V e §4o, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Des
se modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, MM. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato de Demissão c/c Reintegração ao Cargo Público n. 0004171-23.2011.8.11.0037 proposta por Humberto Fernando de Melo contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, declarando nulo o ato de exclusão da parte requerente do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como para determinar sua reintegração ao cargo público que exercia, com efeitos sobre seus direitos e vencimentos a partir da data do pedido de exclusão - 17/03/2008.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Superada a preliminar arguida, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
HUMBERTO FERNANDO DE MELO
ajuizou a presente “
Ação de Nulidade de Ato de Demissão c/c Reintegração ao Cargo Público
” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do ato administrativo de sua exoneração a pedido.

Narra que foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por ato administrativo eivado de vício de vontade de sua parte, tendo em vista que não estaria em condições psicológicas para tomar essa decisão, vindo, agora, buscar do judiciário sua reintegração ao
status quo
, para que volte a exercer as funções de policial militar.

Assim, pugnou por sua reintegração no exercício da função pública de policial militar do Estado de Mato Grosso, com declaração de anulação do ato de exclusão do serviço ativo.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

No laudo pericial judicial foi relatado pela perita que “o periciando sofreu em grau elevado TAG, podendo considerar que não respondia por sua tomada de decisões, pois o mesmo (TAG) apresenta sintomas somáticos, crises de pânico, medo, sentimentos persecutórios”. Ao responder o questionamento “é possível afirmar a existência de distúrbios psicológicos pelo demandante?” a perita declarou que “denota-se distúrbio psicológico no requerente em conformidade com o CID 10. F.43”.

Após pedido de esclarecimentos, a perita relatou que “na época em que o autor pediu exoneração do seu cargo, sua condição psiquiátrica atestava incapacidade para o exercício de forma pessoal dos atos da vida civil de forma absoluta, em conformidade com o CID F.43”.

Assim, considerando a declaração da perita de que na época em que a parte autora pediu exoneração sua condição psiquiátrica atestava incapacidade para o exercício dos atos da vida civil de forma absoluta, aplica-se ao presente caso a redação do art. 3o do Código Civil vigente à época dos fatos, a qual estabelecia que “são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: (...) II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos”.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do pedido administrativo de exoneração, nos termos do art. 166, inciso I, do CC, o qual dispõe que “é nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz”.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. VÍCIO DE VONTADE. INCAPACIDADE. 1. Recurso de apelação recebido em seu duplo efeito (art. 1.012 do CPC), porquanto inocorrente hipótese do § 1o, inc. V, do mesmo dispositivo. 2. Constatada a incapacidade de exprimir validamente sua vontade quando da formulação do requerimento de exoneração, imperativa a anulação daquele. Precedentes. 3. Anulado o ato de exoneração, é devido o pagamento dos vencimentos correspondentes ao período em que o servidor esteve afastado. Precedentes do STJ e das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível desta Corte. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - APL: 70084274901 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 30/07/2020, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - 'AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DO CARGO' – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE UBERABA - EXONERAÇÃO A PEDIDO - DOENÇA PSIQUIÁTRICA INCAPACITANTE - PRESENÇA À ÉPOCA - AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO - ANULAÇÃO DO ATO - POSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. Deve ser anulado o ato de exoneração a pedido formulado por servidora pública do Município de Uberaba quando o acervo probatório existente nos autos demonstra suficientemente que à época do requerimento a autora encontrava-se acometida por transtorno psiquiátrico incapacitante, que não lhe permitia gerir a própria vida. (...). (TJ-MG - AC: 10000190274464001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 05/11/2019, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR ACOMETIDO DE DOENÇA MENTAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO À OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Suporte probatório que comprova doença mental – esquizofrenia paranoide, atestando que era o apelante inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ao tempo de seu estágio probatório e posterior exoneração do serviço público. 2. Deve-se considerar, entretanto, a necessidade de o apelante ser submetido à Perícia Médica Oficial, tão logo seja reintegrado, para realização de todas as formalidades e exames necessários para que possa pleitear aposentadoria por invalidez permanente. (TJ-MT - APL: 00001648920108110047 59752/2014, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2015).

Assim, considerando que o conteúdo probatório dos autos demonstra que faltava o discernimento à parte requerente no momento do pedido de desligamento do serviço público, conclui-se que a manifestação da vontade se encontrava eivada de vício, de modo que a declaração de nulidade do ato de exclusão e a procedência do pedido de reintegração sendo restabelecido seu direito ao vencimento e vantagens referentes ao período em que fixou afastado é medida que se impõe.

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PENA DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ACOLHIDO ADMINISTRATIVAMENTE – REINTEGRAÇÃO - COBRANÇA DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO DA CORPORAÇÃO – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO EVIDENCIADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Uma vez reconhecida a nulidade da demissão do servidor e determinada a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, inegável o seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou afastado, a teor do que dispõe o art. 35, caput, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990. 2. Não há falar na litigância de má fé, sob o fundamento de que determinado o pagamento de valor já pago ao requerente e diverso da tabela salarial devida, quando a decisão judicial ainda pende de liquidação, na qual possível o cálculo conforme o subsídio correto e descontando-se aquilo que já fora pago. Decidir de modo diverso aproximaria o julgado da ofensa ao princípio do acesso à jurisdição. 3. A reintegração ao serviço público, por si só, não é ato capaz de ensejar indenização por danos morais a ser suportada pela Administração Pública, sobretudo, quando a demissão se dá por decisão fundamentada, prolatada em processo administrativo no qual oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, e, por outro lado, a reintegração não for motivada em falha ou vício processual, em ilegalidade ou arbitrariedade do ato demissório, mas na conveniência e na oportunidade. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ. (N.U 0032589-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR nulo o ato de exclusão da parte requerente do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como para DETERMINAR sua reintegração ao cargo público que exercia, com efeitos sobre seus direitos e vencimentos a partir da data do pedido de exclusão (17/03/2008 – fls. 240/241).”

Inconformado com a sentença, o apelante apresentou recurso de apelação, pugnando, ao final, pelo seu provimento.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se existem fundamentos jurídicos válidos para se reconhecer a nulidade do pedido de exoneração do servidor, sob o argumento de que não era plenamente capaz para os atos da vida civil à época da formulação do requerimento administrativo de exoneração.

Extrai-se do acervo probatório que instruíram os autos, que os documentos colacionados aos autos para comprovar a incapacidade para os atos da vida civil são suficientes para demonstrar a ausência de autodeterminação no momento da formulação do pedido unilateral de exoneração.

Isso porque, o laudo psicológico – id. 122015934, fls. 49-50 e 68-71 - atesta a existência de doença psiquiatra consubstanciado em quadro de “transtornos de adaptação” (CID 10.F.43.2) com recomendação de que ele tenha ou exerça atividades rotineiras, sem tomadas de decisões; visando, unicamente, atividades administrativas, e, traz em seu bojo a precisa informação de que:

“O periciando sofreu em grau elevado TAG (transtorno de ansiedade generalizada), podendo considerar que não respondia por suas tomadas de decisões, pois o mesmo (TAG) apresenta sintomas somáticos, crises de pânico, medo, sentimentos persecutórios... (Lacoviello, 2010)”.

Aind
a, as informações prestadas no relatório psicológico – id. 122015933, fls. 09-13, relatam categoricamente que o autor esteve em processo de psicoterapia em dois diferentes períodos dos anos de 2007 e 2008, quando se notou “
elevada ansiedade, certamente causada pelo estresse gerado pelas dificuldades encontradas em seu ambiente de trabalho
”.

A supracitada documentação revela que, ao longo 2007 e 2008, o requerente enfrentou questões psicológicas/psiquiátricas, as quais aparentemente não foram levadas em consideração pela instituição a qual o ex-servidor encontrava-se vinculado, vez que não tomou nenhuma providência quanto à necessidade de afastamento para tratamento.

Desse modo, com a comprovação das condições psicológicas abaladas para o pleno exercício de todas as funções inerentes ao cargo de policial militar, somado à conclusão da perícia judicial de que o autor/apelante “não respondia por suas tomadas de decisões”, resta demonstrada a incapacidade civil do requerente na data em que solicitou sua exoneração do serviço militar.

Importa salientar a possibilidade de anulação do ato de exoneração, mesmo que decorrente de pedido do próprio servidor, quando maculado por vício de vontade, decorrente de enfermidade mental. Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. EXONERAÇÃO A PEDIDO. CARGO DE MONITORA DE PRÉ-ESCOLA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE PONTO. 1. É possível a anulação do ato de exoneração a pedido da servidora que estava em quadro de surto psiquiátrico, por ser portadora de Transtorno Afetivo Bipolar. A autora sofreu inúmeras internações e a patologia que lhe acometia era de conhecimento da comunidade e do ente municipal. [...] PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação / Remessa Necessária, No 70083239020, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 30-04-2020)

AÇÃO ORDINÁRIA - Anulação do ato de exoneração e consequente reintegração às funções - Servidor que se encontrava acometido de grave perturbação mental (sintomas psicóticos) - Comprovação tanto do comprometimento da capacidade de entender o que se passava quanto da capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento -Manifestação de vontade viciada - Sentença mantida Recurso improvido.” (TJSP, Apelação Cível no 1008791-54.2015.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Desembargador Relator Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 28/05/2018)

Com efe
ito, no caso concreto, a questão central – capacidade ou não do servidor quando do requerimento de exoneração – foi bem analisada pelo juízo de origem, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida.

Assim sendo, considerando que o autor estava incapaz quando do pedido de exoneração e que a Administração não tomou nenhuma previdência para verificar seu quadro psicológico, entendo por reconhecer o vício na manifestação de vontade, ensejando na anulação do ato de exoneração, nos termos do art. 104, I, art. 166, I e art. 185, todos do Código Civil, nos termos da sentença de primeiro grau.

Neste norte, merece ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, vez que comprovada a alegada incapacidade para os atos da vida civil à época do pedido de exoneração.

Ante o exposto
, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023